Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707441-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 33371/92. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SUBSTITUÍDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva 33371/92 (PJe 0030649-57.1992.8.07.000), proposta pelo Sindicato dos Professores. O Distrito Federal foi condenado a restabelecer a Gratificação de Regência de Classe - GARC no percentual de 20% sobre os proventos, a contar da vigência da Lei 202/91. 2. O agravante/executado alega a ausência da prova do direito de cada exequente. Para verificar tal alegação é necessário demonstrar a situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria no cargo de professor. Porém, os dados adicionais, que esclarecem se os substituídos estavam em regência de classe em momento anterior à inatividade, estão em poder do agravante/executado. 3. O Código de Processo Civil permite que o juízo requisite que o executado apresente os dados adicionais em seu poder para complementação do demonstrativo do débito (art. 524, §4). Caso não sejam apresentados, sem justificativa, os cálculos apresentados pelo exequente serão reputados corretos (art. 524, §5). 4. No caso, desde 07/10/2022 o juízo tem deferido a prorrogação de prazo para que o agravante apresente documentação suplementar. Desse modo, sem a demonstração documental, não há que se falar em ausência de prova do direito dos exequentes para figurar no polo ativo do cumprimento do título judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A parte recorrente alega que a decisão impugnada ensejou as seguintes violações: a) artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, 6o, 6o-A e 8o, do Código de Processo Civil, na medida em que fixou os honorários com base em equidade fora das hipóteses legais, a despeito da existência de relevante valor atribuído à causa e valor econômico aferível, os quais se enquadram como inestimáveis ou irrisórios; b) artigos 525, §§4o e 5o, e 371, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de provar que os substituídos desempenharam atividades de regência de classe, não podendo ser beneficiados pelo que foi julgado na sentença coletiva exequenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, 6o, 6o-A e 8o, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Do mesmo modo, o apelo não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 525, §§4o e 5o, e 371, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, desde 07/10/2022 o juízo tem deferido a prorrogação de prazo para que o agravante apresente documentação suplementar (ID 139200086). Desse modo, sem a demonstração documental, não há que se falar em ausência de prova do direito dos exequentes para figurar no polo ativo do cumprimento do título judicial formado na ação coletiva 0030649-57.1992.8.07.0001. ... Registre-se, ainda, que apesar de ter determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, o juízo resguardou ao Distrito Federal a faculdade de buscar verificar os fatos nos autos da ação coletiva, na qual é parte, ou pela via administrativa. Desse modo, a decisão não merece reforma. (ID 73899536). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023